Tribunal: TJDFT
Processo: 0738070-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. TERMO INICIAL. ARTIGO 921, §4o, DO CPC/15. REDAÇÃO ORIGINAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe.
2. Nos termos do Código de Processo Civil a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis.
3. Por força do princípio tempus regit actum, não incide na presente hipótese, a inovação legislativa trazida pela Lei no 14.195/2021, com entrada em vigor 27/08/2021 e que conferiu nova redação ao art. 921 do CPC e ao instituto da prescrição intercorrente, devendo ser aplicados os dispositivos com a redação vigente ao tempo da determinação de suspensão do feito.
4. Nos termos do art. 206-A, do Código Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento.
5. O título executivo judicial foi constituído no bojo de ação monitória proposta para a cobrança de serviços educacionais contratados, prestados e não pagos (dívida líquida constante em instrumento particular), cuja prescrição se dá no prazo de cinco anos, conforme disposto no artigo 206, § 5o, I, do CPC.
6. A simples formulação de requerimentos para novas diligências ou a reiteração daquelas já realizadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente.
7 Verificado, no caso concreto, a ocorrência da prescrição intercorrente, correta a r. sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o cumprimento de sentença.
8. Recurso conhecido e improvido.